Tribunal: TJMT
Processo: 1015053-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015053-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS - CPF: 739.061.071-91 (AGRAVADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS - AGRAVADA NÃO POSSUI DIREITO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR SER REINCIDENTE ESPECÍFICA E BENEFÍCIO NÃO PODERIA SER DEFERIDO ANTES DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE SEJA “CASSADA” A DECISÃO -
INEXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS POR CRIMES HEDIONDOS E/OU EQUIPARADOS - DOUTRINA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CARACTERIZADA -
DESNECESSIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME ANTERIOR PARA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A
reincidência específica se caracteriza quando o agente,
“irrecorrivelmente condenado por qualquer um dos delitos relacionados, vem novamente a cometer um deles, observando o art. 64, I, do CP. Exemplos: tráfico de drogas e estupro; latrocínio e latrocínio; latrocínio e tortura; terrorismo e extorsão mediante sequestro etc.”
(JESUS, Damásio de. Reincidência Específica e Livramento Condicional. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, out.2001. Disponível em:
www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm - acesso em 28.7.2020
).

O roubo, consumado ou tentado, passou a ser considerado crime hediondo, após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote Anticrime”
], se majorado pela restrição de liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, V), cometido mediante
“emprego de arma de fogo
” (art. 157, § 2o-A, I),
“arma de fogo de uso proibido ou restrito”
(art. 157, § 2o-B) ou quando resulta lesão corporal grave e/ou morte (art. 157, § 3o). (Lei 8.072/90, art. 1o, II, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Se inexistem duas condenações
definitivas por crimes hediondos e/ou equiparados, a agravada não pode ser considerada reincidente específica para fins de concessão do benefício.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do CP

(HC no 260.780/SP; HC no 296.206/SP; HC no 304.887/SP; HC no 341.779/SP; RHC no 116.324/SP).

O livramento condicional afigura-se
“um direito do sentenciado que preencha os pressupostos objetivos e subjetivos previstos em lei, devendo ser concedido pelo juiz.

Apesar de ter sido adotado na lei o sistema progressivo na execução da pena, não se exige que o condenado tenha obtido anteriormente a progressão

e muito menos que se encontre em regime aberto.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 657).

“O livramento condicional não se confunde com a progressão de regime, tratando-se de benefício autônomo, bastando o implemento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal, independentemente do regime ao qual o apenado esteja recolhido.”
(TJRS, Agravo de Execução Penal no 70084288869)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1015053-26.2020.8.11.0000 -
CLASSE CNJ 413 -
COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU

0003440-04.2015.811.0064),
que concedeu livramento condicional à agravada
LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS

decorrente de condenações por tentativa de roubo majorada pelo emprego de arma e
tráfico de drogas, a pena unificada de 9 (nove) anos de reclusão e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 157, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
-
(
ID 36188475
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1) a agravada não possui direito ao livramento condicional por ser reincidente específica; 2) o benefício não poderia ser deferido antes da progressão ao regime semiaberto.

Pede o provimento para que seja
“cassada integralmente a decisão no que diz respeito ao pedido de livramento condicional”
(ID 50820994).

LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS pugna pelo desprovimento (ID

50761497).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

36192471).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso ministerial contra decisão que concedeu o benefício do livramento condicional em prol da reeducanda, ao argumento de que o requisito exigido pelo inc. V do art. 83 do Código Penal não se encontram preenchidos, isso porque a agravada é reincidente específica em relação ao crime de tráfico de drogas - Inadmissibilidade - Recuperanda ostenta a condição de ré reincidente na prática de crimes de tráfico de entorpecentes, sendo, portanto, inelegível ao benefício de livramento condicional, nos termos do art. 83, inc. V, do Código Penal, e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06 - Não bastasse, me coaduno ao entendimento de que o livramento condicional é a última etapa do processo de ressocialização do apenado(a), de modo que, mesmo que implementado o lapso temporal para concessão do benefício em questão, mostra-se prematuro o alcance do citado benefício a reeducando(a) recolhido(a) ao regime fechado, sob pena, inclusive, da configuração da progressão per saltum, proibida pelo art. 112 da Lei 7.210/84 - Pelo provimento do agravo interposto pelo Ministério Público.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID

51722988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravada para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravada
possui as seguintes condenações:

- 3 (três) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa
, em regime inicial fechado, por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma - art. 157, § 2o, I, c/c art. 14, II, do ambos do CP
-, praticado em 4.1.2007, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 3.12.2013
(Código 308194/Comarca Rondonópolis - SEEU NU

0003440-04.2015.811.0064);

-
6 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
-, praticado em 6.10.2010, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 2.10.2014
(Código 34715/Comarca Água Boa - SEEU NU

0003440-04.2015.811.0064);

-
além disso, a agravada possui uma condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que fora extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva [em 29.4.2014] e responde outra ação penal por tráfico de drogas [praticado em 2009], cuja sentença condenatória foi proferida [em 15.7.2019] e se encontra na fase recursal (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Código 318856/Comarca Rondonópolis; Código 140871/Comarca Cuiabá).

Em 6.3.2020, o Juízo da Execução Penal realizou audiência admonitória e concedeu livramento condicional à agravada mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Primeiramente, verifica-se planilha de dias trabalhados, referentes aos meses de Janeiro (arq.67.1) e Fevereiro (arq.67.3), que atestam que o recuperando trabalhou 43 (quarenta e três) dias dentro da unidade prisional.

Nesse viés, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados, nos termos do art. 66, III, ‘c’, c/c art. 126, § 1°, II, ambos da Lei 7210/84, DECLARA-SE a remição de 14 (catorze) dias a serem descontados do referida recuperando. Destarte, ressai do cálculo que ora se junta que o recuperando alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional em 30 de dezembro de 2019. Por sua vez, o requisito subjetivo foi atendido, conforme atestado de bom comportamento carcerário (arq.67.2), nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. [...] Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, o livramento condicional é um direito do recuperando, sendo imperativa a sua concessão. [...] Nesse viés, em uma interpretação conjunta do Código Penal (art. 83) e da Lei de Execução Penal (arts. 131 e 112, §2o), constata-se que os requisitos do livramento condicional são dois: cumprimento parcial da pena e bom comportamento carcerário. As demais condições impostas pelo Código Penal restaram suplantadas pela alteração promovida pela Lei 10.792/03 na LEP.[...]

Cumpre ressaltar que o cálculo que ora se junta o recuperando alcançou o requisito objetivo no dia 30 de dezembro de 2019, situação que, aliada a ausência de fato que desabone o cumprimento da sanção penal imposta, torna-se imperioso a concessão do livramento porquanto preenchidos os reclamos legais. Demais disso, a sanção penal imposta supera dois anos consoante exige o caput do art. 83 do Código Penal e, nesse viés, preenchidos os requisitos legais, tal se transmuda em direito público subjetivo consoante orienta a jurisprudência pátria3. Por derradeiro, o Tribunal da Cidadania já decidiu que os maus antecedentes, valorados na sentença penal condenatória, não poderão impedir a concessão do livramento condicional (STJ HC 5.769/RJ). [...]

Posto isso, por entender que o reeducando encontra-se ajustado ao processo de reintegração social, DEFERE-SE A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ao recuperando CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas, ficando advertido que o descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REVOGAÇÃO ou PRORROGAÇÃO. Sendo elas, em consonância com o art. 132 da LEP:

a) comunicar bimestralmente (a cada 02 meses) ao Juiz sua ocupação, bem como assinar o termo de comparecimento e comprovar o trabalho do mês, na Secretaria da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos horários entre 08:00 e 13:00 horas, em dias úteis;

b) recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22 horas e 06 horas do dia seguinte, salvo se provar trabalho lícito noturno, na hipótese de estudar no período noturno, assim como no caso de frequentar cultos religiosos;

c) não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste Juízo;

d) não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;

e) não portar arma nem branca (faca, canivete, etc.) nem de fogo (revolver, espingarda, explosivos, etc.);

f) poderá se ausentar da Comarca por até 30 dias, dentro do território Nacional, sem necessidade de prévia autorização;

g) não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção). [...]

I - Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do monitorado [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 50820996)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal concedeu o benefício [livramento condicional] ao sopesar que a agravada alcançou o requisito objetivo [em 13.12.2019] e preenche o subjetivo, pois apresenta bom comportamento carcerário (SEEU NU

0003440-04.2015.811.0064).

O livramento condicional poderá ser deferido ao reeducando quando presentes os requisitos do art. 83, do CP,
in verbis
:

“I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
. (Incluído pela Lei no 13.344, de 2016)”

No caso, as condenações por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca e tráfico de drogas [com trânsito em julgado] não caracterizam reincidência específica, sobretudo porque o roubo passou a ser considerado crime hediondo, após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote Anticrime”
], quando majorado pela restrição de liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, V), cometido mediante
“emprego de arma de fogo
” (art. 157, § 2o-A, I),
“arma de fogo de uso proibido ou restrito”
(art. 157, § 2o-B) ou resulta lesão corporal grave e/ou morte (art. 157, § 3o). (Lei 8.072/90, art. 1o, II, ‘a’, ‘b’ e ‘c’).

Se inexistem duas condenações
definitivas por crimes hediondos e/ou equiparados, a agravada não pode ser considerada reincidente específica para fins de concessão do benefício.

Destaca-se lição do i. Prof. Damásio de Jesus:

“Há reincidência específica, para efeito da disposição, quando o sujeito, já tendo sido irrecorrivelmente condenado por qualquer um dos delitos relacionados, vem novamente a cometer um deles, observando o art. 64, I, do CP. Exemplos: tráfico de drogas e estupro; latrocínio e latrocínio; latrocínio e tortura; terrorismo e extorsão mediante sequestro etc.”
(Reincidência Específica e Livramento Condicional. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, out.2001. Disponível em:
www.damasio.com.br/novo/html/frame_artigos.htm - acesso em 28.7.2020
- grifado).

Noutro giro, a agravada, de fato, cumpria pena em regime fechado quando obteve o benefício do livramento condicional em 6.3.2020 (
ID 50820996).

Consta do “Relatório de Situação Processual Executória” que ela poderá progredir ao regime semiaberto em
28.8.2020
(ID 50834953).

Todavia, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do CP

(HC no 260.780/SP, Relator: Min. Moura Ribeiro - 12.3.2014; HC no 296.206/SP, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 4.11.2014; HC no 304.887/SP, Relator: Min. Felix Fischer – 17.11.2014; HC no 341.779/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.8.2016; RHC no 116.324/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 18.9.2019).

Sobre o tema, sublinhe-se lição do i. Prof. Júlio Fabbrini Mirabete:

“O livramento condicional [...] é um direito do sentenciado que preencha os pressupostos objetivos e subjetivos previstos em lei, devendo ser concedido pelo juiz.

Apesar de ter sido adotado na lei o sistema progressivo na execução da pena,
não se exige que o condenado tenha obtido anteriormente a progressão
e muito menos que se encontre em regime aberto.”
(Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 657 - grifado).

E anota-se julgado do e. TJRS:

“O livramento condicional não se confunde com a progressão de regime, tratando-se de benefício autônomo, bastando o implemento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal, independentemente do regime ao qual o apenado esteja recolhido.”
(Agravo de Execução Penal no 70084288869 - Relator: Des. Volcir Antônio Casal – 23.7.2020)

Logo, afigura-se desnecessária a progressão de regime anterior para concessão do livramento condicional.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020